Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721343-39.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO SÉRGIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. MANDADO DE SEGURANÇA N. 7.253/1997. CONDENAÇÃO. LIMITAÇÃO. TEMPORAL. PERÍODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não se verifica das partes dispositivas dos provimentos jurisdicionais exarados no trâmite da Ação Coletiva n. 32.159/1997 a limitação da condenação ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 2. É possível, a princípio, a produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito na execução individual de sentença coletiva pois a Súmula n. 271 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita ao mandado de segurança. 3. Agravo de instrumento provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 502 do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, 5o, caput e incisos XXII e XXXVI, e 60, § 4o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, sustentando que é devido à recorrida o auxílio-alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97 em 28/4/97. Argumenta que há o risco de ocorrer pagamento em duplicidade, visto que as parcelas posteriores ao dia 28/4/97 estão sendo executadas em outra ação judicial. Aduz haver coisa julgada, enriquecimento ilícito da recorrida e desrespeito ao direito de propriedade do Distrito Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que a condenação não foi limitada à impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997, em razão de ter sido deferido o aumento dos períodos devidos além daqueles previstos na referida ação mandamental, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo especial em relação à citada ofensa aos artigos 5o, caput e incisos XXII e XXXVI, e 60, § 4o, inciso IV, ambos da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.381.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1451947 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010